Tribunal: TJDFT
Processo: 0740273-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PARCIAL SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MONTANTE DA DÍVIDA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, é possível que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família e haja viabilidade da constrição.
2. Em caráter hipotético, se a dívida fosse congelada nesta data, admitindo-se a penhora de 10% da remuneração líquida, a quitação demoraria 57 anos para ocorrer, e a suspensão do processo por esse período é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa.
3. Ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, no caso dos autos a medida não se revela razoável, não se consubstanciando, na hipótese, mecanismo de efetiva satisfação da dívida.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.